Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTARJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão que fixou, por equidade, os honorários de sucumbência devidos pelo exequente, após o acolhimento da exceção de pré-executividade e sua exclusão do polo passivo.
2. Diante da identidade parcial entre a matéria discutida no presente agravo de instrumento e aquela tratada no de n. 0711471-29.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente contra a decisão recorrida, os referidos recursos serão apreciados em conjunto, na mesma sessão de julgamento, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, os honorários advocatícios só podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.
5. Em razão da exclusão de um dos executados do polo passivo, o proveito econômico obtido corresponde à sua cota-parte na dívida, nos termos do art. 257 do Código Civil, e não ao valor total da execução.
6. Se o proveito econômico é mensurável (R$78.982,53 — setenta e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), esse deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Cabível, portanto, a reforma da decisão agravada quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.